Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000764-54.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CONCEICAO NUNES DE AGUIAR - CPF: 014.711.181-18 (AUTOR), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE COCALINHO - CNPJ: 01.373.182/0001-09 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO (AUTOR), MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO JOSE RODRIGUES LOBO FILHO - CPF: 037.347.531-47 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCALINHO – POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DESTA ESPÉCIE NORMATIVA PELA CÂMARA MUNICIPAL POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ATO QUE SUSTA DECRETO MUNICIPAL QUE CANCELA CONCURSO PÚBLICO – INVIABILIDADE – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA PREENCHER CARGOS E ORGANIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OFENSA AOS ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, 66, V E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, II E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. Ainda que ausente previsão legal específica, é possível à Câmara Municipal, por força do princípio da simetria, editar decretos legislativos para sustar atos normativos do Executivo que desbordem do poder regulamentar.

2. O decreto legislativo que susta ato normativo do Poder Executivo Municipal que, durante a pandemia de Covid-19, cancela concurso público considerado contrário à Lei Complementar n° 173/2021 e à Lei de Responsabilidade Fiscal é inconstitucional, por usurpar a competência do Prefeito para organizar e preencher os cargos da administração pública.

3. Hipótese em que se julga procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n° 001/2021, oriundo da Câmara Municipal de Cocalinho, por violar o art. 39, parágrafo único, II, o art. 66, V e o art. 195, parágrafo único, II e III, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem assim o princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

O
Prefeito do Município de Cocalinho
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o Decreto Legislativo nº 01, de 12 de janeiro de 2021, promulgado pela Câmara Municipal de Cocalinho, que
“susta os efeitos do Decreto Municipal nº 1926, de 07 de janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, e de todos os atos normativos secundários dele decorrentes”
, por malferir os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes.

Na inicial, o autor afirmou, em síntese, que o ato normativo impugnado sustou o Decreto Municipal nº 1926/2021, que cancelou o concurso público aberto pelo Edital nº 001/2020, por ferir a Lei Complementar nº 173/2020 (Pacto Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, revestindo-se, assim, de inconstitucionalidade formal, pois a Mesa Diretora não possui legitimidade para colocar em pauta decreto legislativo visando a sustar ou anular os atos do governo municipal, por falta de previsão nos arts. 33, I e 175, §1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Sustentou, outrossim, que referido ato normativo também é inconstitucional por usurpar o poder regulamentar do Prefeito Municipal, ferindo de morte os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, III, da Constituição Estadual, que fixa a iniciativa privativa do Chefe do Executivo Municipal para a criação de cargos, funções e empregos e para a organização e funcionamento da administração pública municipal.

Ao final, após citar julgados que entende aplicáveis ao caso concreto, requereu a concessão de medida cautelar suspendendo-se o Decreto Legislativo nº 001/2021, e, no mérito, a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 001/2021,
“por ofensa ao contido nos artigos 39, 66, inciso V e especialmente 195, parágrafo único, inciso III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 39 da lei orgânica do Município de Cocalinho e vicio de forma contrariando o artigo 33 e 175, §1º do regimento interno da Câmara Municipal de Cocalinho”
. (Id 73182549).

Ao receber os autos, determinei a intimação do requerente para emendar a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, diante da ausência de assinatura do Prefeito Municipal, o que foi atendido no Id 74256468.

Em manifestação, a Câmara Municipal de Cocalinho, representada pelo seu Presidente, Vereador Edivam Dornel de Sousa, defendeu a constitucionalidade do ato normativo impugnado, arguindo, em síntese, que o Prefeito Municipal não poderia cancelar, unilateralmente, por meio do Decreto Municipal nº 1926/2021, o concurso aberto pelo Edital nº 001/2020, visto que destinado também ao provimento de cargos do Poder Legislativo, de sorte que, ao fazê-lo, incorreu em afronta à autonomia e independência dos poderes.

Alegou, também, que apesar de o cancelamento ter se amparado na Lei Complementar federal nº 173/2020, esta norma proíbe apenas a realização de concurso público até 31/12/2021, excetuando as situações de vacância, de modo que
“ante a necessidade de preenchimento dos cargos municipais vagos, bem como as reiteradas exigências dos Tribunal de Contas dos Municípios, o prudente seria, no máximo, SUSPENDER o referido concurso, e não cancelá-lo”
.

Afirmou, em continuação, que o Decreto Legislativo nº 001/2021 não possui erro de forma, pois amparado na competência atribuída pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Cocalinho, pela Lei Orgânica Municipal e pelas Constituições Estadual e Federal, bem como não incorre em usurpação do poder de regulamentar sobre matéria de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, visto que o concurso público cancelado foi aberto conjuntamente com o Poder Legislativo, destinando-se ao provimento também de seus cargos.

Ao final, requereu a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade (Id 78712988).

A medida cautelar pleiteada foi deferida, por maioria, na sessão do Órgão Especial de 11/11/2021, para suspender o Decreto Legislativo nº 001/2021, nos termos do voto do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira (Id 109227473).

Notificada a Câmara Municipal de Cocalinho, para ciência do acórdão e para prestar as informações necessárias, sobreveio a petição acostada ao Id 115618955 noticiando já ter se manifestado quanto ao mérito no Id 78712988.

Citado na forma do art. 125, §2º, da Constituição Estadual, o Procurador Municipal de Cocalinho quedou-se inerte, conforme certidão inserta no Id 131259684.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Junior, manifestou-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade,
“vez que o Poder Legislativo exercitou legitimamente o seu poder fiscalizatório e sustou ato do Poder Executivo que denotava excesso de Poder Regulamentar ou uso indevido do Poder de Autotutela”.
(Id 133739189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 07 de janeiro de 2021, o Prefeito
do Município de Cocalinho editou o Decreto n° 1.926, cancelando o concurso público autorizado pela Lei municipal n° 882, de 20 de dezembro de 2019, e aberto pelo Edital n° 001/2020, ao fundamento de que a realização do certame afrontaria a Lei Complementar n° 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19), e a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seguintes moldes,
verbis
:

“
O PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
, usando das atribuições que lhe confere os art. 1º, 3º, 5º, e 64, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO
a criação de diversos cargos em desacordo com o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19);

CONSIDERANDO
que de algumas vagas previstas no edital não são decorrentes de reposição de vacância;

CONSIDERANDO
as demais disposições trazidas pela Lei Complementar nº. 173, de 27 de maio de 2020 a qual trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)

CONSIDERANDO
o limite prudencial, no que tange ao percentual de gastos com pessoal em consonância com a Lei de Responsabilidade.

CONSIDERANDO
a autotutela administrativa, na qual Administração Municipal pode rever seus atos, quando eivados de nulidade;

CONSIDERANDO
o disposto na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal que prescreve que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

DECRETA:

Art. 1º
Fica cancelado o Concurso Público autorizado por meio da Lei Municipal nº. 882 de 20 de dezembro de 2019, aberto pelo Edital de Concurso Público nº 001/2020 e consequentemente ficam ainda anulados todos os atos decorrentes de sua edição.

Art. 2º
Fica consignado que as taxas de inscrição pagas pelos candidatos deverão ser restituídas com as correções legais.

Art. 3º
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º
Revogam-se as disposições em contrário”.

Ato contínuo, a Câmara Municipal de Cocalinho promulgou o Decreto Legislativo n° 001/2021, sustando o referido ato normativo, sob o fundamento de que o mesmo exorbitava o poder regulamentar assegurado ao Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, pois, além de o
Concurso Público nº 001/2020 ter sido autorizado por meio de lei municipal (Lei nº 882/2019), de hierarquia superior, também cancelou o processo seletivo da Câmara Municipal, igualmente objeto do Edital n° 001/2020, interferindo em questão de competência privativa do Legislativo local, veja-se:

“
O PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL DE COCALINHO
, Estado de Mato Grosso, usando da competência prevista no artigo 49, V, da Constituição Federal de 1988; artigo 26, VI, da Constituição do Estado do Mato Grosso; e o artigo 25, IX, da Lei Orgânica do Município de Cocalinho-MT, todos eles aplicáveis ao Município por força do artigo 1º, caput, da Lei Orgânica do Município de Cocalinho-MT, bem como o artigo ... do Regimento Interno desta Casa de Leis,
DECRETA
:

Art. 1º -
Ficam sustadas por exorbitância do Poder Regulamentar os efeitos do
Decreto Municipal n. 1926, de 07 de janeiro de 2021
, do Senhor Prefeito Municipal, e todos os atos normativos secundários dele decorrentes.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Diante disso, o Prefeito
do Município de Cocalinho ajuizou a presente ação direta, com pedido de medida cautelar, visando obter a declaração de inconstitucionalidade do citado
Decreto Legislativo nº 01/2021.

Segundo o requerente, o ato impugnado malfere os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição Estadual, bem como o princípio da separação dos poderes, pois a Mesa Diretora da Câmara Municipal não teria legitimidade para colocar em pauta decreto legislativo visando sustar ou anular os atos do governo municipal, por falta de previsão nos arts. 33, I e 175, §1º, do Regimento Interno da Casa de Leis, além de estar usurpando a sua competência para tratar do preenchimento de cargos da administração pública.

Submetido a julgamento o pedido de medida cautelar perante o Órgão Especial, o plenário, por maioria, vencida esta relatora, deferiu tal pleito, nos termos do voto do Desembargador José Zuquim Nogueira, suspendendo a eficácia do Decreto Legislativo n° 001/2021, sendo a ementa do acórdão respectivo assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONCURSO PÚBLICO – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –OFENSA AO PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DECRETO – CONCESSÃO.

É inconstitucional, por vício formal, lei originária do Poder Legislativo quando a Constituição Estadual prevê expressamente iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, o Decreto Legislativo que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, em realizar concurso público para provimento de cargos na Administração Municipal.

Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia da norma impugnada até o julgamento definitivo da ação”
. (Id 109227473)

Sendo assim,
não tendo havido nenhuma alteração na situação fática ou jurídica do presente feito
, proponho a confirmação da medida cautelar anteriormente deferida pelo Órgão Especial, de modo a julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ressalvado o meu posicionamento pessoal.

Com efeito, conquanto este plenário tenha considerado inexistente a inconstitucionalidade decorrente da ausência de previsão específica para a edição de decreto legislativo no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município de Cocalinho, pois as regras do processo legislativo federal aplicam-se ao processo legislativo estadual e municipal por força do princípio da simetria (art. 49, V, CF e 26, VI, CE/MT),
reconheceu, por ampla maioria
, que o ato impugnado, ao compelir o Prefeito Municipal a realizar concurso público que entende descabido, usurpou a competência do Executivo Municipal para organizar e prover os cargos na administração pública municipal, mormente no período em que os fatos se deram, época em que ocorria a pandemia de Covid-19 e que vigia a Lei Complementar federal n° 173/2020, a qual impôs uma série de restrições aos entes federativos com vistas ao combate ao Coronavírus.

Nesse sentido, bem se pronunciou o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, subscritor do primeiro voto divergente, e cujos fundamentos, para evitar tautologia, adoto e incorporo como razões de decidir a presenta ação direta de inconstitcionalidade,
verbis
:

“(...) Inicialmente, mister consignar que
diante do momento e situação atípica que estamos vivenciando (Pandemia Covid 19), inclusive já citada pela eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e, com a devida vênia, tenho que necessário se se mostra a concessão da liminar vindicada, afim de impedir que se leve adiante o concurso suspenso pelo
Decreto Municipal n. 1926/2021
.

Em uma análise perfunctória, vez que se trata da análise da liminar pleiteada, imperioso verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, quais sejam, o

fumus boni iuris

e o

periculum in mora
.

Mais uma vez pedindo vênia a douta Relatora, tenho que o
periculum in mora
, está devidamente evidenciado nos autos, haja vista que estamos diante de
uma verdadeira invasão de competência, pois,
in casu ̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido, especialmente quando estamos a vivenciar um regramento que impede e regula tal providência.

Quanto ao

fumus boni iuris

oportuno trazer à colação decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, que assevera em determinado tópico, verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3.
Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2020).

Em situação quejanda, já se posicionou o E. Ministro
Luis Roberto Barroso
,
verbis:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual. Proibição da venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Distribuição de competências. Procedência em parte. 1. Lei estadual 12.636/2007 de São Paulo, de iniciativa da Assembleia Legislativa, que proíbe a venda de fardas e acessórios das polícias federal, civil e militar e das Forças Armadas, em estabelecimentos comerciais do Estado. Competência concorrente para legislar sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88). Possibilidade. 2. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária (art. 24, § 4º, CF/1988). Superveniência da Lei federal 12.664/2012 que dispõe sobre a comercialização de vestuários, distintivos e insígnias em âmbito nacional, em estabelecimentos credenciados. Suspensão da eficácia dos art. 1º, 2º e 5º da Lei estadual nº 12.636/2007. 3. Lei estadual que prevê a obrigação de identificação do usuário no fardamento, o fornecimento gratuito dos uniformes e a fiscalização do cumprimento da Lei à Secretaria Estadual. Vício de inconstitucionalidade formal dos arts. 3º, 4º e 6º da Lei estadual, por violarem o art. 84, inc. VI, a, e o art. 61, §1º, inc. II, e, ambos da CF/88. Inconstitucionalidade, por arrastamento, dos art. 7º, 8º e 9º da Lei estadual. 4. Pedido da ação direta julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “
Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública
(art. 61, § 1º, II, "e" e art. 84, VI, da Constituição Federal)”. (ADI 3981, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 19-05-2020 PUBLIC 20-05-2020)

Tenho, pois, por
inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo Municipal, em tentar impingir que o Poder Executivo haja, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, fato que se amolda ao caso posto, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública (...)”
. (Id 109227473) Grifos originais.

Na mesma linha, outrossim, bem se manifestou o eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, cujo voto, também divergente, deve integrar a presente decisão, pois abordou, além da ingerência da Câmara Municipal de Cocalinho nas atribuições do Executivo Municipal, a ausência de interferência deste órgão na competência privativa daquela Casa Legislativa, veja-se:

“(...)
O fundamento do Decreto Legislativo reside, em tese, em
duas inconstitucionalidades/ilegalidades latentes. A primeira, é pelo fato de que o Concurso Público nº 001/2020 foi autorizado por meio da Lei Ordinária Municipal nº 882/2019, a qual é hierarquicamente superior ao Decreto. E, a segunda, é devido a circunstância de que o Decreto Municipal nº 1926/2021 também cancelou o processo seletivo da Câmara Municipal de Cocalinho, ou seja, interferiu em uma questão de competência privativa do Poder Legislativo Municipal.

Pois bem.

Antes de adentrarmos ao mérito da pretensão importante destacar que a Lei Municipal n. 882, de 20 de dezembro de 2019, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispondo sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

Por outro lado, no Edital de Concurso Público n. 001/2020,
“destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT”
,
consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Assim, na Lei Municipal n. 882, que autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispôs sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal, sendo que no Edital do Concurso Público consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Por sua vez, o Decreto Municipal n. 1926 do Poder Executivo cancelou o concurso público autorizado pela Lei Municipal n. 882, ou seja, aquelas vagas destinadas a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT, que foram abertas pelo Edital de Concurso Público n. 001/2020.

Assim, não se revogou a Lei Municipal, mas tão somente o Concurso Público aberto pelo Edital n. 001/2020, bem como somente cancelou o Concurso em relação aos cargos e vagas ao serviço público descrito na lei Municipal n. 882, que como consignado acima, somente tratava de autorizou o Poder Executivo Municipal a realizar o concurso público, somente dispondo sobre o preenchimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.

Calha lembra que no Edital de Concurso Público n. 001/2020,
“destinado a selecionar candidatos para o ingresso e efetivação do Quadro Permanente da Prefeitura de Cocalinho/MT”
,
consta além das vagas autorizadas pela Lei Municipal n. 882/2019, também vagas para o Poder Legislativo (preenchimento de 06 cargos).

Portanto, não houve,

prima facie
, interferência na competência privativa do Poder Legislativo, eis que poderia realizar o concurso em relação aos seus cargos, através de outro Edital. Destaco que não há nos autos qualquer apontamento de Lei que se autoriza o preenchimento destas vagas.

Desta forma, diante do
momento e situação atípica que estávamos vivenciando, à época, uma calamidade pública, se mostra muito desavisado que se continuasse com o Concurso Público. Assim, importante impedir que se leve adiante o concurso cancelado pelo
Decreto Municipal n. 1926/2021
.

Outrossim, determinar que se realize o concurso, evidentemente, a Câmara Municipal estará ingerindo em atribuições exclusivas do Executivo Municipal que terá que dar continuidade no Concurso Público, para prover os cargos e isso gerará despesas ao Município de Cocalinho que cancelou o concurso exatamente por conta dos problemas financeiros advindos da pandemia em todo o Brasil.

Por outro lado, eventuais alegações de que o Decreto n° 1926 seria inconstitucional, não podem ser aferidas no presente, bem como existe meios judiciais próprios para a impugnação, não se justificando a edição de Decreto Legislativo para sustar os seus efeitos.

Ademais,
o
periculum in mora
,
está devidamente evidenciado nos autos, ante a
invasão de competência, pois
̧
está a se exigir que o Poder Executivo prossiga com um concurso, que no entender do Gestor Municipal é descabido.

Não obstante verifica-se que no bojo do concurso público também irá prover cargo no Poder Legislativo, mas não pode o Poder Legislativo Municipal sustar os efeitos do Decreto Municipal, para obriga-lo a realizar o concurso para provimento de cargos de sua atribuição, pois é matéria afeta a sua iniciativa, vez que compete ao Gestor Municipal, a atribuição de preenchimento de cargos da administração pública.

(...)

Noutro giro, o Poder Legislativo, ao legislar sobre matéria privativa ao Chefe de Executivo, afronta o princípio da separação de poderes descrito no art. 190, parágrafo único, da CE,
“in verbis”
:

“Art. 190 – São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro”.
(...)”.

(Id 109227473)

Sendo assim, ressalvado meu posicionamento pessoal, verifica-se que o Decreto Legislativo n° 001/2021, ao usurpar competência do Poder Executivo do Município de Cocalinho, violou os arts. 39, parágrafo único, II, 66, V e 195, parágrafo único, II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o princípio da separação dos poderes.

Posto isso, voto no sentido de confirmar a medida cautelar anteriormente deferida pelo plenário, julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Cocalinho, para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n° 001/2021, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2023